Tribunal: TJBA
Processo: 8191507-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8191507-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLENILSON CARNEIRO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSÍVEL DEMANDA PREDATÓRIA. INDÍCIOS. RECOMENDAÇÃO 159 DO CNJ. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. TEMA 1198 DO STJ.

1
. No uso de seu poder geral de cautela, o juiz pode, na existência de indícios de possível litigância predatória, determinar à parte providências adicionais como condição para processamento da demanda, tais como a apresentação de comprovante de residência atualizado em seu nome (ou em nome de familiar) e de procuração com firma reconhecida por autenticidade, dentre outras. Tema repetitivo 1198 do STJ.

2
. A constatação de diversas hipóteses dentre aquelas listadas no Anexo A da Recomendação CNJ n. 159/2024 conduz à percepção de provável litigância abusiva ou predatória.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8191507-56.2024.8.05.0001
, da comarca de Salvador, em que é apelante CLENILSON CARNEIRO DE ARAUJO e em que é apelada BANCO BRADESCARD S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
às apelações de ambas as partes, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça

70